Tribunal: TJMT
Processo: 1017585-02.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017585-02.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA - CPF: 025.688.871-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GREGORIO DE AQUINO FILHO - CPF: 405.928.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 458.454.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA AMORIM - CPF: 038.207.981-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 361.744.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO VIANA MENDES - CPF: 503.537.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DE SOUZA - CPF: 441.881.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VARLEI JOSÉ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), UILLIAN CAVALCANTE GOMES - CPF: 034.194.501-33 (EMBARGADO), MARCIA DA SILVA BERIGO - CPF: 010.018.361-11 (EMBARGADO), ANDERS ARAUJO DE CERQUEIRA - CPF: 023.706.471-59 (EMBARGADO), ANTONIO GRATIDIANO DORILEO NETO - CPF: 352.370.581-91 (EMBARGADO), DARLAN MARINHO MENDES - CPF: 059.189.093-38 (EMBARGADO), ELIAS SANTANA DE ANDRADE - CPF: 018.146.388-14 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE MOURA NEVES - CPF: 502.661.791-34 (EMBARGADO), JOSE DE ANDRADE BARBOSA - CPF: 603.807.301-97 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROGA - CPF: 104.529.018-12 (EMBARGADO), MAX SALUSTIANO DE LIMA - CPF: 772.228.738-72 (EMBARGADO), SILVANA MARI ALVES DA SILVA - CPF: 314.511.601-00 (EMBARGADO), VALDECI CARVALHO DE SOUZA - CPF: 345.609.471-04 (EMBARGADO), VICENCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 363.117.401-25 (EMBARGADO), ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.314.231-67 (EMBARGADO), AYLTON SILVA - CPF: 406.954.681-20 (EMBARGADO), F J GONCALVES EIRELI - ME - CNPJ: 18.516.611/0001-52 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS. Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA IMISSÃO NA POSSE — PROVA DA PROPRIEDADE; INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DISPUTADA; E PROVA DE POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE REQUERIDA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, verificou a ausência
dos requisitos
autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência, visto que os requisitos
essenciais para a imissão na posse não foram preenchidos, que a controvérsia está a depender de esclarecimentos na fase de instrução e que de forma expressa a embargante tinha pleno conhecimento da ocupação da área e de seus riscos inerentes.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos
por
F J Gonçalves Eireli – ME

contra acórdão que proveu o recurso interposto por
Uillian Cavalcante Gomes
e
outros
.

Assegura, em preliminar, que o acórdão é nulo visto que violou os pressupostos estabelecidos no artigo 489, § 1º, III e IV do Código de Processo Civil, respectivamente:
i
) que o acórdão invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e
ii
) que o acórdão não enfrentou todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Assevera, no mérito, que nada obstante a imprescindibilidade de o caso necessitar de dilação probatória, a conclusão do acórdão e o consequente provimento do recurso divergem dos elementos fáticos e probatórios dos autos.

Afiança que, para resguardar os interesses da empresa embargante e dos embargados é fundamental que seja mantida inalterada a condição do imóvel, visto que a paralisação das obras e impedimento do início de novas construções é medida necessária para resguardar os interesses de ambas as partes e o resultado útil do processo.

Afirma que, apesar de o acórdão utilizar como fundamento os dados contidos no instrumento particular de venda e compra do imóvel, a qual consta informação de que o embargante tinha ciência das condições da área, não se pode desconsiderar que à época da aquisição o imóvel encontrava-se invadido somente por duas (2) pessoas e em um intervalo curto ocorreu de maneira articulada e intencional a ampliação da ocupação da área por outros invasores.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id.
183378693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de nulidade do acórdão por violar os pressupostos estabelecidos no artigo 489, § 1º, III e IV do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER LIMINAR
— REQUISITOS ESSENCIAIS PARA IMISSÃO NA POSSE — PROVA DA PROPRIEDADE; INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DISPUTADA; E PROVA DE POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE REQUERIDA — QUESTÃO A SER MAIS BEM ESCLARECIDA NA FASE DE INSTRUÇÃO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

No caso, restou verificada a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, visto que, os requisitos essenciais para
imissão na posse
não foram preenchidos, a controvérsia acerca do caráter da ocupação da área e a sobreposição da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sobre a área ocupada é questão a ser mais bem esclarecida na fase de instrução.

Recurso provido.

Começo por pontuar que, está explícito no acórdão embargado que nas ações petitórias de imissão na posse são requisitos essenciais:
i
) a prova da propriedade;
ii
) a individualização e exata localização da área disputada; e
iii
) a prova de posse injusta exercida pela parte requerida, requisitos estes que, a princípio, não foram preenchidos pela embargante, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Vale lembrar que, nas ações petitórias de imissão na posse são requisitos essenciais:
i
) a prova da propriedade;
ii
) a individualização e exata localização da área disputada; e
iii
) a prova de posse injusta exercida pela parte requerida.

[...]

No caso, a princípio, os requisitos essenciais não foram preenchidos, a controvérsia acerca do caráter da ocupação da área pelos agravantes e a sobreposição da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sobre a área ocupada são questões a serem esclarecidas na fase de instrução, de modo a afastar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal. [...]. (Acórdão embargado, Id. 179961684 – fls. 11/12).

Ademais, também foi pontuado no acórdão embargado que no caso é imprescindível a necessidade de ampla instrução probatória, visto que a controvérsia acerca do caráter da ocupação da área pelos embargados e a sobreposição da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá sobre a área ocupada, são questões a serem esclarecidas.

[...] No ponto, penso que não ocorreram modificações das circunstâncias que conduziram os fundamentos do acórdão primevo, as questões postas pelas partes necessitam de instrução, principalmente para delimitar o caráter da ocupação da área pelos agravantes e a elucidação acerca se ocorreu ou não o deslocamento da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

De fato, a controvérsia acerca do deslocamento da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá necessita ser mais bem esclarecida, as partes apresentaram laudos técnicos conflitantes acerca da localização da área objeto da ação de imissão na posse e se de fato a área disputada seria a ocupada pelos agravantes.

[...]

Além disso, nos autos da
ação declaratória de existência de irregularidade registral, deslocamento de título e inexistência de domínio
processo nº 1018538-71.2021.811.0041 proposta por Victor Rafael de Almeida da Mata contra F J Gonçalves Eireli – ME, está a tratar acerca da “
existência de irregularidade registral quanto ao deslocamento da origem da Gleba Pascoal Ramos Lote Minho e ainda a existência de domínio sobre a área do requerente
” (Processo Judicial Eletrônico nº 1018538-71.2021.811.0041, Inicial, Id. 56470008 – fls. 20), o que, ao fim e ao cabo, acaba por abranger a questão sobre a sobreposição entre a área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá e a área ocupada pelos agravantes, de modo a reafirmar que é imprescindível a necessidade de ampla instrução probatória acerca da questão. [...]. (Acórdão embargado, Id. 179961684 – fls. 9/12).

Além disso, o acórdão embargado explicitou que a controvérsia sobre a sobreposição das áreas constitui objeto de divergência entre o parecer técnico apresentado pela embargante e o formulado pelos embargados, estes que foram transcritos e analisados no acórdão, de modo a reafirmar que é imprescindível a necessidade de ampla instrução probatória acerca da questão (Acórdão embargado, Id. 179961684 – fls. 9/11).

Por sua vez, o acórdão embargado consignou que consta, expressamente, no
instrumento particular de venda e compra de imóvel
que a embargante tinha pleno conhecimento da ocupação e anuiu aos riscos decorrentes desta, conforme está no voto condutor do acórdão:

[...] Ademais, conforme está no instrumento particular de venda e compra de imóvel, consta expressamente a ciência da agravada acerca das condições da área e a anuência dos riscos decorrentes da situação da ocupação, nos seguintes termos:

[...]

6.2. A compradora declara que vistoriou o imóvel e tem total ciência das condições do imóvel e de sua ocupação por terceiros, sendo que assume os riscos de eventual perda do imóvel e/ou outras consequências.

6.3. A vendedora não respondera pelos riscos da evicção de direito, conforme permite o artigo 448 do Código Civil, estando a compradora plenamente ciente e de acordo.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1012084-12.2020.8.11.0041, Primeira instância, Id. 30295502 – fls. 3). [sem negrito no original].

Portanto, de forma expressa, a agravada tinha pleno conhecimento da ocupação e dos riscos inerentes desta, fato preexistente que afasta a alegação de perigo de dano ou do resultado útil do processo. [...]. (Acórdão embargado, Id. 179961684 – fls. 13/14).

Portanto, está claro, aliás, claríssimo, que não foram preenchidos os requisitos essenciais para a imissão na posse, que a controvérsia está a depender de esclarecimentos na fase de instrução no Juízo de Primeiro Grau e que de forma expressa, a embargante tinha pleno conhecimento da ocupação e dos riscos inerentes desta.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado: “Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024